Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006744-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (AGRAVANTE), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – ART. 854, § 3o, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de
impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inc. IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No 1006744-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MAURO DOMINGO DA SILVA E OUTRO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento
interposto por

MAURO DOMINGO DA SILVA
e
OUTRO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0002609-50.2014.8.11.0044, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que
indeferiu
o pedido de impenhorabilidade, bem como converteu em penhora o bloqueio.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam, em suma, que não há dúvida que o bloqueio judicial incide sobre verba de natureza eminentemente alimentar, correspondente a prestação de serviços de colheita de lavoura de grãos realizada pelo recorrente Mauro, tendo este recebido R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dos quais R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foram depositados em conta corrente bloqueada três dias após a transação.

Afirmam que o valor constrito é destinado à subsistência dos agravantes e de suas famílias, o que atrai a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, bem como ponderam que o bloqueio judicial é absolutamente desproporcional e viola a dignidade da pessoa humana, pois deixou os mesmos completamente desprovidos de recursos financeiros para as necessidades básicas.

Argumentam que a decisão impugnada se omitiu ao não analisar a natureza remuneratória dos valores atingidos, restringindo-se à hipótese de reserva financeira, motivo pelo qual opuseram embargos de declaração, que restaram rejeitados pelo Juízo de origem.

Narram, ainda, que os valores constritos não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos e, por isso, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ que estende tal proteção à contas-correntes e aplicações financeiras em geral.

Mencionam que a decisão agravada violou o princípio da execução menos gravosa, previsto no artigo 805 do CPC, já que privou os agravantes do único meio de subsistência, impedindo-os de arcar com suas despesas básicas e cotidianas.

Reiteram, por fim, que são pequenos produtores rurais em regime de agricultura familiar, atravessando grave crise financeira decorrente de quebras de safra e prejuízos acumulados nos últimos anos, motivo pelo qual o bloqueio do valor de R$26.478,27 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), em suas contas, representa verdadeiro atentado à dignidade e ao mínimo existencial.

Com base nestes argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida para:
“DETERMINAR a imediata liberação do valor bloqueado de R$ 26.478,27 da conta bancária de titularidade do Sr. Mauro Domingo da Silva (agência 1393 – conta 0030640-1 – banco Bradesco S.A.), eis que são valores oriundos de recebimentos de remuneração pelo serviço de colheita de lavoura de grãos prestados ao Sr. Flávio Ribeiro de Farias e, portanto, impenhorável por extensão do art. 833, IV, do CPC, eis que proveniente de natureza salarial; – RECONHECER que os valores bloqueados nas contas bancárias dos Agravantes são inferiores a 40 salários mínimos, para DETERMINAR a sua impenhorabilidade nos termos da extensão interpretativa realizada pelo E. STJ acerca do disposto no art. 833, X do CPC, garantindo-lhes o mínimo existencial, tudo conforme a justa distribuição da vontade concreta da Lei”
(sic - Id 272910880).

O almejado efeito suspensivo
foi
indeferido
por esta Relatora,
na data de 31/03/2025, conforme decisão de Id 278041899.

Informações prestadas no Id 279149392.

Contraminuta acostada no Id 283596393, onde a parte agravada diz que “
à alegação de que o bloqueio atinge reserva mínima de sobrevivência não encontra respaldo probatório, tratando-se de tentativa de atribuir impenhorabilidade genérica a qualquer valor inferior a 40 salários mínimos, sem atender aos requisitos legais e jurisprudenciais”
, motivo pelo qual requer a manutenção do
decisum.

Preparo recolhido no Id 273304851.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, os agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu
o pedido de impenhorabilidade, bem como converteu em penhora o bloqueio.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o montante de R$ 26.478,27 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), objeto do bloqueio judicial, possui natureza alimentar, por ser oriundo de prestação de serviços agrícolas, além de representar sua única fonte de subsistência. Invocam, ainda, a aplicação da regra prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e sustentam que a constrição afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, por comprometer o mínimo existencial.

Entretanto, razão não lhes assiste.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a juntada do extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC,
o que não restou demonstrado no caso concreto.

Conforme estabelece artigo 854, § 3o, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia aos agravantes, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

No caso concreto, os documentos acostados pelos agravantes, consistentes em comprovantes de depósito e recibo referente à prestação de serviços agrícolas, revelam-se insuficientes para comprovar que o valor bloqueado decorre, de forma inequívoca, de verba de natureza alimentar. Tampouco restou demonstrado que tal quantia se destina exclusivamente à manutenção da subsistência dos agravantes e de seus familiares.

Ademais, conforme bem fundamentado pela magistrada singular, os extratos bancários colacionados indicam movimentações típicas de conta corrente ativa, com diversas entradas e saídas incompatíveis com a configuração de reserva de emergência ou conta poupança, circunstância que enfraquece o argumento da impenhorabilidade nos moldes do artigo 833, X, do CPC.

Portanto, diante da ausência de elementos que infirmem a fundamentação adotada na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, pois proferida em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira”
(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado, comprometendo a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148156520248110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE
– BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a comprovação de que os valores penhorados estão protegidos pela regra legal indicada, não há falar-se em impenhorabilidade. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115228720248110000, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025